Tribunal: TJMT
Processo: 1035112-93.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035112-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), KEILA MARILUCE DA SILVA SALES - CPF: 994.328.891-49 (AGRAVADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE DE VALORES VIA SISBAJUD. MODALIDADE "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE INDEFERIU NOVA TENTATIVA DE BLOQUEIO E DETERMINOU O ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DO PROCESSO. REFORMA DA DECISÃO. OBSERVÂNCIA À ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ARTIGO 835 DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS. AGRAVO PROVIDO.

1. A penhora eletrônica de ativos financeiros, por meio da funcionalidade denominada "Teimosinha" do SISBAJUD, constitui ferramenta processual válida e eficaz para garantir a satisfação do crédito exequendo, permitindo a reiteração automática da ordem de bloqueio durante prazo determinado pelo magistrado.

2. A decisão recorrida indeferiu a penhora on-line sob o fundamento de que a última tentativa restou infrutífera e não houve demonstração de alteração na situação econômica da executada, determinando o arquivamento provisório da execução fiscal, nos termos do artigo 40, § 2º, da Lei 6.830/80.

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a reiteração de consultas ao sistema SISBAJUD é possível e recomendável, especialmente quando há decurso temporal significativo entre a última tentativa e o novo pleito, nos termos do julgamento proferido no AgInt no AREsp 1134064/RJ e REsp 2034208/RS.

4. Nos termos do artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil, o dinheiro depositado em conta corrente ou aplicação financeira deve ser a primeira forma de garantia da execução, sendo justificável a adoção da penhora eletrônica reiterada, notadamente em casos de ausência de outros bens penhoráveis.

5.

Precedentes dos Tribunais de Justiça estaduais e do STJ validam a utilização da penhora eletrônica reiterada como mecanismo processual legítimo e eficiente, desde que respeitado o prazo razoável para a busca dos ativos financeiros.

6. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, para autorizar a penhora on-line de valores via SISBAJUD na modalidade "Teimosinha", ratificando a liminar anteriormente concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, em face de KEILA MARILUCE DA SILVA SALES, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da
Execução Fiscal
nº 1002813-20.2022.8.11.0037,
que indeferiu o pedido de penhora on-line de valores via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, e determinou o arquivamento provisório do processo, em observância ao artigo 40, § 2º, da Lei n. 6.830/80.

Em suas razões, a parte agravante alega que o indeferimento da medida pleiteada desconsidera a possibilidade de novas tentativas de bloqueio de valores diante do lapso temporal significativo desde a última busca infrutífera, ocorrida há mais de dois anos, e que a utilização da funcionalidade “teimosinha” é um pleito distinto das tentativas anteriores.

Sustenta que o bloqueio de valores atende à ordem de preferência prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil e no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal, que priorizam o dinheiro como objeto de penhora.

Argumenta, ainda, que o tempo decorrido justifica a renovação da medida, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais de Justiça estaduais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para anular a r. decisão recorrida, determinando o prosseguimento da execução com a penhora
on-line
.

O pedido
foi deferido.
(Id. nº 258405685).

Sem contrarrazões. (
Ecarta - AR devolvido sem cumprimento – motivo – destinatário ausente
) (Id. nº 261355252).

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, em face de KEILA MARILUCE DA SILVA SALES, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da
Execução Fiscal
nº 1002813-20.2022.8.11.0037,
que indeferiu o pedido de penhora on-line de valores via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, e determinou o arquivamento provisório do processo, em observância ao artigo 40, § 2º, da Lei n. 6.830/80.

Eis o teor da decisão recorrida:

“(...)

Vistos.

Inicialmente, haja vista que a última pesquisa realizada
restou infrutífera
, bem como a parte exequente não demonstrou que houve alteração na situação econômica da parte executada, motivo pelo qual indefiro, por ora, o pedido de reiteração de ativos financeiros.

Sem prejuízo, considerando que decorreu o prazo de suspensão disposto no art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80,
determino o arquivamento dos autos ante a ausência de localização de bens penhoráveis.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.(...)” (Id. nº 171642607 – autos de base)

Em síntese, sustenta o Recorrente
que o indeferimento da medida pleiteada desconsidera a possibilidade de novas tentativas de bloqueio de valores diante do lapso temporal significativo desde a última busca infrutífera, ocorrida há mais de dois anos, e que a utilização da funcionalidade “teimosinha” é um pleito distinto das tentativas anteriores.

O pedido de efeito suspensivo ativo foi deferido:

“A controvérsia instaurada diz respeito à possibilidade de realizar nova tentativa de penhora de valores pelo SISBAJUD, na modalidade "Teimosinha" (repetição programada).

Introduzindo a matéria, a penhora online de ativos financeiros, por meio da funcionalidade “Teimosinha”, foi concebida para aumentar a eficácia das execuções judiciais. Tal recurso é amplamente utilizado em casos semelhantes, sendo necessário que os juízos de origem se adaptem às demandas impostas pelas ferramentas tecnológicas, assegurando que consultas reiteradas ao sistema não causem impactos relevantes em suas rotinas.

Além disso, a possibilidade de alteração na situação financeira da parte executada é elemento crucial para justificar a medida. O decurso de tempo entre a tentativa anterior e o presente pleito — superior a dois anos, conforme os autos — reforça a razoabilidade de reiteração da consulta, especialmente em conformidade com a ordem de preferência do artigo 11 da Lei de Execução Fiscal (LEF), que prioriza a penhora de dinheiro.

Assim, a utilização da funcionalidade “Teimosinha” é plenamente justificada, visando atender à finalidade da execução fiscal de forma célere e eficaz.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já consolidou o posicionamento de que “
a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente
” (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018).

Na hipótese, estão presentes os requisitos para concessão da tutela recursal.

O
fumus boni iuris
decorre da plausibilidade dos fundamentos apresentados pelo agravante, embasados na legislação e na jurisprudência acima referida, além de demonstrar a necessidade de novas tentativas de penhora em razão do tempo transcorrido. Por sua vez, o
periculum in mora
reside no risco concreto de prescrição intercorrente do crédito tributário, cuja inércia pode acarretar danos irreversíveis ao erário público.

À vista do exposto,
DEFIRO
o pedido de efeito suspensivo ativo para autorizar a penhora
on-line
de valores por meio do SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha” (...).” (Id. nº 258405685)

Conforme posto, na concessão do efeito suspensivo ativo deferido, malgrado o entendimento do magistrado singular, ao meu ver, não verifico qualquer óbice ao deferimento do bloqueio via Bacenjud perseguido, uma
vez que o pleito formulado encontra expressa previsão legal no Código de Processo Civil a suplantar a ordem de bloqueio a ser deferida, conforme previsto nos artigos 835, 837 e 854:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

Art. 837. Obedecidas as normas de segurança instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser realizadas por meio eletrônico.

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.”.

Ressalto que a ordem de bloqueio, a ser procedida pelo modo eletrônico, à evidência, restringir-se-á ao montante do crédito perseguido pela parte e, a eventual constrição em mais de uma conta da parte devedora - que é ínsita da busca procedida pelo sistema Bacenjud - autoriza ao próprio julgador a atuação de ofício, ou ainda mediante provocação da própria parte, para proceder a liberação do valor excedente bloqueado, tudo, repita-se, conforme expressa previsão legal do art. 854 e seus parágrafos.

Portanto, segundo a normativa processual civil, não se haveria de vislumbrar qualquer receio à ordem de bloqueio postulada.

Ressalto, ainda, que o bloqueio de ativos financeiros não implica em qualquer violação aos direitos do executado, vez que prestigia o princípio da menor onerosidade ao devedor, mas sem se olvidar que a execução deve ser realizar no interesse do credor,
a fim de que o processo encontre o fim almejado com o cumprimento da obrigação, ou seja, o pagamento ao credor sem que se eternize a discussão,
plausível a utilização da funcionalidade própria do SISBAJUD “teimosinha”, para que a ordem de bloqueio seja realizada de forma reiterada, até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito cobrado pela via judicial, durante o prazo de 30 (trinta) dias, mormente quando considerada a possibilidade de rotatividade de valores na conta bancária da executada.

Nesse sentido o entendimento do STJ, bem como Tribunais pátrios:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEMPO DETERMINADO. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. 1. O Conselho Nacional de Justiça, com a arquitetura de sistema mais moderno do SISBAJUD, permitiu "a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como teimosinha), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento." 2. A modalidade "teimosinha" tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. 3. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal. 4. Hipótese em que, como não houve fundamento em concreto para se entender pela impossibilidade da medida, findou abalada a base em que se sustentava o acórdão recorrido, já que o magistrado de primeiro grau limitou a reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 (trinta) dias, pelo que não inviabilizaria a atividade empresarial do devedor no longo prazo. 5. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 2034208 RS 2022/0333237-4, Data de Julgamento: 15/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/01/2023)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ELETRÔNICA DE FORMA REITERADA E PERMANENTE. SISTEMA SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. I. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. II. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. III. Nas ações de execução por quantia certa, o devedor deverá nomear bens à penhora, obedecendo a gradação legal estabelecida na lei processual, sob pena de ineficácia do ato. III. Diante da ordem de preferência elencada no art. 835, CPC/15, a penhora sobre numerário existente em conta corrente e aplicações financeiras em nome do devedor não será interpretada como meio mais gravoso à satisfação do crédito exequente. IV. Não sendo encontrados bens do devedor passíveis de penhora, após reiteradas diligências sem sucesso pelo credor, admite-se bloqueio de ativos do devedor, via sistema SisbaJud, conhecido "Teimosinha", com reiteração automática da ordem de bloqueio, até satisfação do crédito exequendo. V. Pelo sistema de bloqueio eletrônico conhecido como "Teimosinha" a ordem de constrição é reiterada e automaticamente ativada até a completa satisfação de crédito executado, tratando-se de sistema admitido em direito que visa garantir maior celeridade, eficácia e aperfeiçoar o trabalho dos operadores da justiça, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça. (TJ-MG - AI: 10000221035876001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 25/10/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2022)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. 1 - SISBAJUD. “Teimosinha”. Admite-se a realização da diligência de forma reiterada e automática, eis que a funcionalidade denominada "teimosinha" amplia as chances de êxito do processo executivo, devendo o prazo ser fixado conforme as peculiaridades do caso concreto e em atenção ao princípio da razoabilidade 2 - Renovação da diligência. É razoável a renovação da diligência com o deferimento da reiteração automática pelo prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista que a última consulta via SISBAJUD foi realizada há mais de um ano. 3 - Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 0708181-40.2024.8.07.0000 1865625, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 16/05/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/06/2024)

Assim, a decisão recorrida merece reforma.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, ratificando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025